Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-04.2022.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001765-04.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 948.723.501-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELY RODRIGUES DUTRA - CPF: 042.207.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JONSON ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 039.784.951-63 (VÍTIMA), ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.806.551-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado consumado e tentado. Motivo fútil. Desistência voluntária. Soberania dos veredictos. Pena-base. Circunstâncias judiciais. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal, que

condenou o apelante

por homicídio qualificado pelo motivo fútil [FATO 1] e tentativa de homicídio qualificado [FATO 2], em concurso material,

a 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses

de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão a novo julgamento popular

e redução das penas-base.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) reconhecimento da desistência voluntária quanto ao crime tentado; 2)

exclusão da qualificadora do motivo fútil; 3) valoração inidônea das consequências do crime; 4) desproporcionalidade na exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

1. Se o apelante tentou efetuar disparos contra a cabeça da vítima, sendo impedido por falha na arma de fogo (“pane de duplo carregamento”), não resulta configurada a alegada

desistência voluntária.

2. A qualificadora do motivo fútil foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, ao considerar que os crimes decorreram de mero desacordo comercial, evidenciando a desproporcionalidade entre o motivo e a conduta homicida.

3. O julgamento popular encontra amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos da vítima sobrevivente, testemunhas presenciais, laudos periciais e imagens de circuito de segurança, razão pela qual não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito à soberania dos veredictos.

4. O impacto familiar causado pela morte da vítima, que deixou 6 (seis) filhos órfãos, sendo 3 (três) menores de idade, constitui fundamento apto para depreciação das consequências do crime.

5. Não há direito subjetivo à adoção de fração fixa na exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa, sendo legítimo o critério de aumento em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há desistência voluntária quando o agente foi impedido de consumar o crime por falha no meio empregado.

2. Divergência contratual pode configurar motivo fútil, apto a qualificar o homicídio.

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em provas produzidas sob contraditório e em conformidade com uma das versões plausíveis dos fatos.

4. A morte da vítima que deixa filhos menores órfãos justifica a valoração negativa das consequências do crime.

5. O magistrado não está vinculado à fração de 1/6 para a exasperação da pena-base, sendo legítima a adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68; 69; 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 809.351/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 870.944/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.138/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023; TJMT, AP n. 0000133-89.2014.8.11.0092, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.3.2025; TJMT, AP n. 0004571-46.2015.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.11.2021; TJMT, AP n. 0001755-84.2016.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024. TJMS, AP

0000119-95 .2022.8.12.0028 - Relator.: Des . Emerson Cafure, j. 29.5.2024, p. 4.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001765-04.2022.8.11.0012-

COMARCA DE NOVA XAVANTIVA

APELANTE(S):

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 102276), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil [FATO 1] e tentativa de homicídio qualificado [FATO 2], em concurso material,

a 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses

de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, II c/c art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, todos do CP – (fls. 685/690 -

ID 271912629).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: 1)
“não efetuou nenhum disparo de arma de fogo contra a vítima Rosiane, eis que a arma de fogo não funcionava e, em ato contínuo, o apelante desistiu voluntariamente de prosseguir na empreitada criminosa, mesmo tendo condições de prosseguir”
[FATO 2]; 2)
“a

qualificadora do motivo fútil é improcedente, uma vez que previamente a execução do delito houve graves desentendimentos e discussões entre as vítimas e o apelante”
[FATO 1 e 2]; 3) as consequências do delito
“são inerentes ao tipo penal, qual seja, o luto familiar”,
de modo que não justificariam a elevação da pena-base [FATO 1]; 4) teria direito à
“aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para a circunstância judicial valorada negativamente”
[FATO 1 e 2].

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente, as reduções das penas (fls. 797/804 -

ID 271912676).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento (fls. 806/822 – ID 271912678).

A i. 29a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO

CONSUMADO E TENTADO [MOTIVO FÚTIL] – CONDENAÇÃO – Recurso defensivo – Alegação de ter sido a decisão do Conselho de Sentença contrário à prova dos autos – Exclusão da qualificadora do motivo fútil – Decisão dos jurados conforme as provas produzidas – Prevalência da Soberania dos Veredictos – Necessidade de resguardar a competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri – Pedido para reformar a dosimetria da pena e afastar a negativação da circunstância judicial das consequências do crime – Impertinência – “É válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos” (STJ, AgRg no REsp n. 2.045.528/MT) – Negativação das consequências do crime valorada de forma idônea – Pleito para adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial – Inviabilidade – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Livre convencimento motivado – Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – fls. 828/839-ID 274731371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01:

[...] no dia 28 de junho de 2022, por volta das 13h45min., no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Comida Caseira”, situado na Avenida Araés, s/n.o, bairro Montes Claros, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil e mediante utilização de recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, da marca “Taurus”, calibre 7,65mm., com número de série suprimido, matou o ofendido J ONSON ALMEIDA DOS SANTOS , ao efetuar disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte.

FATO 02:

[...] nas mesmas circunstâncias espaciais acima assinaladas, logo após a prática do FATO 01, o incriminado JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante utilização de recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se do mesmo instrumento de fogo mencionado no FATO 01, tentou matar ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS , ao buscar efetuar sem sucesso disparos de arma de fogo nesta vitimada, somente não logrando êxito na consumação de seu intento por motivos alheios à sua vontade.

[...]Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal ( vítima fatal JONSON ALMEIDA DOS SANTOS ) (FATO 01), e no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II (tentativa) (vitimada ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS) (FATO 02), ambos os delitos na forma do art. 69, todos do referido códex, com as implicações da Lei n.o 8.072/90, [...].”(
Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça – fls. 161/166 – ID 58237494)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

FATO 01: HOMICÍDIO CONSUMADO (ART. 121, §2°, II, do CP) VÍTIMA JONSON ALMEIDA DOS SANTOS

1° QUESITO (MATERIALIDADE):

NO DIA 28/06/2022, POR VOLTA DAS 13:45, NO "RESTAURANTE COMIDA CASEIRA", JONSON ALMEIDA DOS SANTOS FOI ATINGIDO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, QUE FORAM A CAUSA DE SUA MORTE?

SIM: 4/NO:/ PREJUDICADO: 3

2° QUESITO (AUTORIA):

O ACUSADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CONCORREU PARA O CRIME REALIZANDO OS DISPAROS QUE CAUSARAM OS FERIMENTOSÀ VÍTIMA JONSON?

SIM: 4/NÃO:/ PREJUDICADO: 3

3° QUESITO:

O JURADO ABSOLVE O ACUSADO?

SIM: 1 / NAO: 4 / PREJUDICADO: 2

4° QUESITO (PRIVILÉGIO - § 1):

O ACUSADO JOSÉ COMETEU O CRIME SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA?

SIM: 1 / NÃO: 4 / PREJUDICADO: 2

5° QUESITO (QUALIFICADORA - INC. II)

O ACUSADO JOSÉ COMETEU O CRIME POR MOTIVO FÚTIL, EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO MOTIVADO POR MERO DESACORDO COMERCIAL?

SIM: 4/NÃO:/PREJUDICADO: 3

FATO 02: HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2", II c/c ART. 14, II, do CP) VÍTIMA ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS

1° QUESITO (MATERIALIDADE)

NO DIA 28/06/2022, POR VOLTA DAS 13:45, NO "RESTAURANTE COMIDA CASEIRA", ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS FOI ALVO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, APESAR DE NÃO TER SIDO ATINGIDA?

SIM: 4/NÃO: 1/PREJUDICADO: 2

2° QUESITO (AUTORIA):

O ACUSADO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CONCORREU PARA O CRIME E REALIZOU O DISPARO DIRECIONADO À VÍTIMA ROSIANE?

SIM: 4/NÃO:/PREJUDICADO: 3

3° QUESITO:

O JURADO ABSOLVE O ACUSADO?

SIM: 1/NÃO: 4/PREJUDICADO: 2

4° QUESITO (TENTATIVA/DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA):

ASSIM AGINDO, O ACUSADO JOSÉ DEU INÍCIO À EXECUÇÃO DE UM CRIME DE HOMICÍDIO QUE SOMENTE NÃO SE CONSUMOU POR MOTIVOS LHEIOS À SUA VONTADE, DEVIDO A UMA FALHA NA ARMA DE FOGO?

SIM: 4/NÃO:/PREJUDICADO: 3

5° QUESITO (PRIVILÉGIO - VIOLENTA EMOÇÃO):

O ACUSADO JOSÉ COMETEU O CRIME SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA?

SIM: 2/NÃO: 4 / PREJUDICADO: 1

6° QUESITO (QUALIFICADORA - INCISO II):

O ACUSADO JOSÉ COMETEU O CRIME POR MOTIVO FÚTIL, EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO MOTIVADO POR MERO DESACORDO COMERCIAL?

SIM: 4/NÃO: 2/PREJUDICADO: 1
[...]”
(fls. 789/791-ID

271912668)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“1.1) QUANTO AO ART. 121, § 2o, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (vítima Jonson Almeida dos Santos)

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena, bem como fixá-la.

A conduta do réu não extrapolou o próprio tipo penal, eis que desferiu dois projéteis de arma de fogo na vítima, o que permite concluir que a culpabilidade é neutra.

O acusado ostenta antecedentes criminais (autos n.o 0000568-26.2011.8.11.0106).

As informações colhidas durante a instrução em plenário não são suficientes para valorar negativamente a conduta social do acusado.

Não foram coletadas informações relevantes a respeito de sua personalidade, de modo que tal circunstância não deve ser valorada.

O motivo do crime não deve ser valorado negativamente, pois já apreciado pelo Conselho de Sentença ao analisar a qualificadora.

As circunstâncias em que ocorreu o crime não denotam maior reprovabilidade.

As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, pois a vítima deixou 6 (seis) filhos órfãos, dentre eles, 3 (três) crianças.

O comportamento da vítima não deve ser considerado para apuração da pena-base neste tipo de crime, pois nada justifica tirar a vida de outra pessoa, devendo ser valorado de forma neutra.

Dessa forma, existindo duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). Por isso, aplicando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 13 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena não incidem causas de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena de 13 anos e 9 meses de reclusão.

1.2) QUANTO AO ART. 121, § 2o, INC. II C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (vítima Rosiane Ferreira dos Santos)

A conduta do réu não extrapolou o próprio tipo penal.

O acusado ostenta antecedentes criminais (autos n.o 0000568-26.2011.8.11.0106).

As informações colhidas durante a instrução em plenário não são suficientes para valorar negativamente a conduta social do acusado.

Não foram coletadas informações relevantes a respeito de sua personalidade, de modo que tal circunstância não deve ser valorada

O motivo do crime não deve ser valorado negativamente, pois já apreciado pelo Conselho de Sentença ao analisar a qualificadora.

As circunstâncias em que ocorreu o crime não denotam maior reprovabilidade.

As consequências do crime são próprias do tipo, não havendo o que se valorar negativamente.

O comportamento da vítima não deve ser considerado para apuração da pena-base neste tipo de crime, pois nada justifica tirar a vida de outra pessoa, devendo ser valorado de forma neutra.

Desta forma, existindo uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, não concorrem agravantes ou atenuantes, uma vez que o acusado não confessou o delito em relação à vítima Rosiane.

Por isso, mantenho a pena intermediária 14 anos e 3 meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena deve incidir a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP.

Já é lição conhecida de que o “quantum” de redução da pena, pela tentativa, regula-se pelo “iter criminis” percorrido, ou seja, quanto mais o agente se aproxima do resultado, menor deve ser a redução.

Desse modo, considerando que a conduta do acusado não produziu qualquer ferimento na vítima, pois a munição não foi deflagrada, o que não ocasionou risco concreto à vida da vítima.

Portanto, entendo aplicável o patamar de redução máximo, de 2/3 (dois terços) da pena aplicada, passando a dosar a pena na terceira fase em 04 anos e 9 meses de reclusão.

2) DO CONCURSO MATERIAL

Apesar de entender aplicável o concurso formal impróprio, tendo em vista que o parágrafo único do art. 70 redundaria na regra do concurso material, bem como a pronúncia adotou a regra do concurso material, somo as reprimendas fixadas e estabeleço a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

3) DISPOSIÇÕES FINAIS:

Com fundamento no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Ressalto que o tempo que o sentenciado passou preso preventivamente não é capaz de modificar o regime inicial de pena, de modo que deixo de efetuar a detração neste momento.)”
(Tabatha Tosetto, juíza de Direito - fls.
685/690 - ID 271912629
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Munições no 310.2.03.2022.007625-01 (fls. 50/57-ID 188958711), Laudo Pericial em Local de Crime no 310.2.06.2022.008955-01 (fls. 58/72-ID 188958712), Laudo Pericial no 2.3.2022.50114-01 (fls. 76/86-ID 188958714) e Laudo Pericial de Necropsia no 312.1.01.2022.016777-02 (ID 188958745), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosiane Ferreira dos Santos, vítima (fls. 14/16-ID 188958707), Kelly Rodrigues Dutra, testemunha (fls. 87/91-ID 188958715), Danubio Leandro Gomes de Sousa, testemunha (fls. 93/95; 115/117-ID 188958717), Eliezer Fonseca de Sousa, testemunha (fls. 100/102-ID 188958720), Kueilornh Linhares Pereira da Silva, testemunha (fls. 107/108-ID 188958723), Welyka dos Santos Quixabeira, testemunha (fls. 111/113-ID 188958725). O apelante

JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS permaneceu em silêncio (fls. 120/122-2ID 188958729).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosiane Ferreira dos Santos, vítima (ID 188958798/ ID 188958799), Kátia Martins Gontijo, investigadora de Polícia (ID 188958800), Valério Carvalho da Guarda, investigador de Polícia (ID 188958801), Welyka dos Santos Quixabeira, testemunha (ID 188958821), Kueilornh Linhares Pereira da Silva, testemunha (ID 188958822), Eliezer Fonseca de Sousa, testemunha (ID 188958823), Kelly Rodrigues Dutra, testemunha (ID 188958842/ ID 188958843), Danubio Leandro Gomes de Sousa, testemunha (ID 188958844), e o interrogatório do apelante (ID 188958824).

Na sessão plenária, foram inquiridos Valério Carvalho da Guarda, Kátia Martins Gontijo, Danubio Leandro Gomes de Sousa, Eliezer Fonseca de Sousa, Kueilornh Linhares Pereira da Silva, Welyka dos Santos Quixabeira, Kelly Rodrigues Dutra e Rosiane Ferreira dos Santos, bem como
interrogado o apelante
(Relatório de Mídias/ID 58242115).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 28.6.2022, por volta das 13h45min, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante Comida Caseira”, localizado à avenida Araés, s/n.o, bairro Montes Claros, no município de Nova Xavantina/MT, o apelante efetuou disparos de arma de fogo [pistola, marca “Taurus”, calibre 7,65mm, com número de série suprimido] contra Jonson Almeida dos Santos, em seu flanco esquerdo, causando-lhe sua morte por anemia decorrente de choque hipovolêmico [FATO 1], consoante Laudo Pericial de Necropsia no 312.1.01.2022.016777-02 (ID 188958745).

No mesmo contexto, apontou a arma de fogo em direção à vítima Rosiane Ferreira dos Santos e tentou efetuar disparos [FATO 2], porém a pistola apresentou
“pane de duplo carregamento”
, de acordo com o Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Munições no 310.2.03.2022.007625-01 (ID 188958711), subscrito por perito oficial criminal [Alexandre Mosquetta].

Frisem-se que as declarações da vítima Rosiane Ferreira dos Santos são coerentes no sentido de que o apelante apontou a pistola para sua cabeça e tentou disparar várias vezes, porém a arma falhou e empreendeu fuga, ameaçando que voltaria para matá-la.

Essas narrativas estão corroboradas pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial, as quais confirmam que o apelante tentou disparar em direção à cabeça da vítima Rosiane Ferreira dos Santos e, após a pistola falhar, manuseou a arma para concluir a ação homicida, empreendendo fuga somente em razão de não ter conseguido efetuar o tiro fatal:

Reconhece-se que o apelante, após executar a vítima Jonson Almeida dos Santos, tentou matar Rosiane Ferreira dos Santos, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade [falha da arma de fogo causada
“pela pane de duplo carregamento”
], a reforçar a conclusão do Conselho de Sentença quanto ao reconhecimento da figura tentada do crime.

Isso porque o reconhecimento da desistência voluntária pressupõe a comprovação de que o agente, podendo prosseguir na empreitada criminosa, desistiu forma voluntária, “
ao passo que na tentativa o agente desejava dar prosseguimento ao delito, mas foi impedido por circunstâncias alheias à sua vontade”
(STJ, AgRg no HC n. 809.351/SP - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Como bem ponderado pela e. 29a Procuradoria de Justiça Criminal,
“o fato de o acusado não ter agredido a vítima com coronhadas ou de qualquer outra forma, após a falha no mecanismo de disparo da arma de fogo, não caracteriza desistência voluntária de matá-la [...] porque ele tentou repetidamente restabelecer o funcionamento da arma, manuseando-a sem sucesso”.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A desistência voluntária exige interrupção espontânea do iter criminis pelo agente, o que não ocorre quando a falha do meio empregado impede a consumação do delito.”
(AP 0000133-89.2014.8.11.0092 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 18.3.2025, p. 21.3.2025)

Logo, o reconhecimento da desistência voluntária mostra-se injustificável quanto ao homicídio tentado [FATO 2].

Por sua vez, os jurados reconheceram a motivação fútil dos atos criminosos, visto que o apelante cometeu os crimes [tentado e consumado]
“em razão de desentendimento motivado por mero desacordo comercial”
.

Essa conclusão está embasada nas declarações da vítima sobrevivente [Rosiane Ferreira dos Santos] e nas narrativas judiciais das testemunhas Danubio Leandro Gomes de Sousa e Kelly Rodrigues Dutra, os quais confirmaram a existência de desentendimento relativo ao arrendamento do “Restaurante Comida Caseira” pelo apelante, tanto sobre valores e desocupação do imóvel.

Com efeito, a ação homicida causada por divergências comerciais/contratuais denota futilidade ante à desproporcionalidade “
da conduta e frontal violação ao sentimento comum de moralidade”
(
TJMS, AP 0000119-95 .2022.8.12.0028 - Relator.: Des . Emerson Cafure, j. 29.5.2024, p. 4.6.2024)
.

Noutro giro, o veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, nos termos do Enunciado Criminal 13 do e. TJMT.

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, da não ocorrência do instituto da desistência voluntária, bem como da incidência das qualificadoras do motivo fútil [...], a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos
(AP 0000572-18.2016.8.11.0032 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.9.2018, p. 4.10.2018)

Assim sendo, o julgamento popular deve ser preservado.

No tocante à pena-base do homicídio consumado [FATO 1], as consequências do crime foram negativadas pela juíza-presidente, por ter sido conspirado que a vitima Jonson Almeida dos Santos
“ deixou 6 (seis) filhos órfãos, dentre eles, 3 (três) crianças”.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o impacto familiar causado pela morte da vítima, que deixou filhos menores órfãos, constitui fundamento apto para depreciação das consequências do crime (STJ, AgRg no HC n. 870.944/AL – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5.3.2025, p. 11.3.2025).

Para o caso, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito” [TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021].”
(AP 0004571-46.2015.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.11.2021, p. 25.11.2021)

Em seu turno, a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância judicial negativa está de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido ser cabível o parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável (HC n. 465.197/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.3.2019, p. 19.3.2019).

Atente-se, ainda, que magistrado não está obrigado a seguir critério matemático na fixação da reprimenda basilar,
“de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base [...] ou mesmo outro valor”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.138/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, p. 27.11.2023).

A propósito, este e. Tribunal assim se posicionou:

“O critério de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena inicial encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial. Ademais, impõe-se destacar, a discricionariedade vinculada do magistrado, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto. A pena-base foi fixada dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade. Tese de julgamento: [...] A adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, em circunstância judicial valorada negativamente, é legítima e proporcional.”
(AP 0001755-84.2016.8.11.0012 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024, p. 19.12/2024)

Portanto, impõe-se preservar as penas aplicadas para os homicídios consumado e tentado [FATO 1 e 2].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025